Tribunal: TJSP
Processo: 2295950-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que não é o caso do recorrente – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2295950-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RAFAEL FERNANDES DA SILVA, é agravado SEGA GAMES CO. LTD..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2295950-23.2020.8.26.0000 -Voto no 22.079
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2295950-23.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1111251-02.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo (20a Vara Cível)
Agravante: Rafael Fernandes da Silva
Agravado: Sega Games CO. LTD.
Juíza: Elaine Faria Evaristo
Voto n. 22.079
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Gratuidade
da Justiça Na moderna intelecção do direito de acesso à
justiça, não há necessidade da prova do estado de
miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça,
mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis
(art. 98 do CPC/2015), o que não é o caso do recorrente
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de indenização por uso de imagem, da decisão
fls. 126/129 dos autos originários, que indeferiu o benefício da
gratuidade da justiça pretendido pelo autor, sob o fundamento de que
optou por distribuir a ação em Comarca distante mais de 3.000
quilômetros de seu domicílio, sem o patrocínio da Defensoria Pública.
Sustenta o agravante que deixou de declarar imposto
de renda nos últimos três anos diante de sua incapacidade financeira, que
possui quatro filhos e que juntou CTPS que comprova auferir R$
1.045,00, constituindo advogado com expertise sobre o tema, pelo seu
trabalho realizado em outras demandas, afirmando que a esmagadora
maioria dos atletas de futebol brasileiros recebem valores módicos ao
longo de toda sua carreira profissional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2295950-23.2020.8.26.0000 -Voto no 22.079
3
Pleiteia a concessão do efeito ativo e a reforma da
decisão para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.
Foi indeferida a liminar.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária, pela ausência de prejuízo à agravada.
A Constituição Federal determina que o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV).
O Supremo Tribunal Federal ao apreciar a
constitucionalidade do revogado art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50, decidiu
que: "a atual Constituição, em seu artigo 5o, LXXIV, inclui, entre os
direitos e garantias fundamentais, o da assistência jurídica integral e
gratuita pelo Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos. -
Portanto, em face desse texto, não pode o Estado eximir-se desse dever
desde que o interessado comprove a insuficiência de recursos, mas isso
não impede que ele, por lei, e visando a facilitar o amplo acesso ao
Poder Judiciário que é também direito fundamental (art. 5o, XXXV, da
Carta Magna), conceda assistência judiciária gratuita - que, aliás, é
menos ampla do que a assistência jurídica integral - mediante a
presunção "iuris tantum" de pobreza decorrente da afirmação da parte de
que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família" (RE
204305, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado
em 05/05/1998, DJ 19-06-1998 PP-00020 EMENT VOL-01915-02
PP-00341).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2295950-23.2020.8.26.0000 -Voto no 22.079
4
No vigente CPC/2015 assiste à pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios,
direito à gratuidade da justiça, em relação a algum ou a todos os atos
processuais, ou na redução percentual de despesas processuais (art. 98),
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o), podendo o juiz
indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo antes, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais (art. 99,
§ 2o).
No caso, embora o agravante tenha comprovado
registro em sua CTPS, como atleta profissional do Esporte Clube
Primeiro Passo Vitória da Conquista, no valor de R$ 1.045,00 (fls. 123
dos autos principais), que não declara Imposto de Renda (fls. 115/117), e
que possui quatro filhos com a mesma esposa (fls. 119/121 e 125), é
renomado atacante, tanto que figura nos jogos eletrônicos da ré, estando
contratado pelo Americano Futebol Clube de Campos dos
Goytacazes/RJ para a temporada de 2021, e deixou de apresentar seus
ganhos relacionados a publicidade, ao Direito de Arena e ao chamado
"bicho", premiação de natureza salarial, consoante o art. 31, § 1o, da Lei
n. 9.615/1998 (Lei Pelé), paga aos jogadores e comissão técnica para o
caso de vitórias e empates, e no Brasileirão Série D 2020 o time teve 7
vitórias e 4 empates em 25 jogos e no Campeonato Baiano 2020 2
vitórias e 4 empates em 9 jogos, que certamente renderam gratificações,
e até porque a remuneração apresentada seria insuficiente para o custeio
de família numerosa, evidenciando a obtenção de recursos maiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2295950-23.2020.8.26.0000 -Voto no 22.079
5
Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça,
não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a
concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de
recursos disponíveis, como deflui do art. 98 do CPC/2015, o que não é o
caso do recorrente, considerando-se que o valor da causa não é
excessivo (R$ 31.000,00), nada indicando que, no momento, não possa
arcar com as custas iniciais e para citação, sem prejuízo de, no futuro,
havendo despesas onerosas, poder pleitear novamente o benefício,
comprovando a insuficiência de recursos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica